Tribunal: TJDFT
Processo: 0700177-09.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700177-09.2026.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MATHEUS DINIZ SATHLER GARCIA IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Matheus Diniz Sathler Garcia, contra ato atribuído ao Juízo do 4o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, proferido nos autos do processo no 0812257-67.2024.8.07.0016, em cumprimento de sentença, por meio do qual o requerimento de desbloqueio integral de valores constritos via sistema SISBAJUD foi indeferido. Sustenta o impetrante, em síntese, que os valores bloqueados junto à sociedade empresária Mercado Pago IP Ltda ostentariam natureza alimentar (salário), razão pela qual seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, alegando que, não obstante a ordem judicial de desbloqueio parcial, a instituição financeira teria mantido a constrição do montante integral anteriormente bloqueado. É a breve exposição. Decido. É assente que o mandado de segurança contra ato judicial somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de plano, ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, e desde que inexistente recurso próprio eficaz para sanar a alegada lesão, sendo indispensável, ainda, a comprovação de direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída. No caso em deslinde, verifica-se que o Juízo apontado como coator, ao apreciar a insurgência do devedor, concedeu parcialmente a tutela pretendida, determinando-se, por meio de ordem expedida via sistema SISBAJUD, que: i) o montante total bloqueado junto à instituição Mercado Pago IP Ltda (R$ 13.461,19), fosse mantido o bloqueio apenas da quantia de R$ 4.153,06 (quatro mil, cento e cinquenta e três reais e seis centavos); ii) fosse desbloqueada a quantia de R$ 9.308,13 (nove mil, trezentos e oito reais e treze centavos), correspondente aos valores informados como salário do executado; e iii) permanecessem bloqueadas as quantias constritas junto às sociedades anônimas 99Pay IP S/A e Mercado Crédito S/A, totalizando R$ 10.516,08 (dez mil, quinhentos e dezesseis reais e oito centavos). Consta, ainda, da decisão impugnada, que o Juízo de origem considerou cumprida a ordem judicial, à luz das informações e certificações extraídas do sistema SISBAJUD. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, não se identifica ilegalidade ou teratologia no conteúdo do ato judicial impugnado, que, ao contrário, reconheceu parcialmente a tese defensiva do executado quanto à natureza alimentar de parte dos valores constritos. A controvérsia deduzida no presente writ não reside propriamente no conteúdo da decisão judicial, mas sim na alegação de que a instituição financeira destinatária da ordem teria deixado de cumpri-la integralmente, mantendo o bloqueio de valores que deveriam ter sido liberados. Todavia, eventual descumprimento ou falha operacional da instituição financeira não se confunde, ao menos neste momento processual, com ato ilegal ou abusivo praticado pela autoridade judicial apontada como coatora, a qual, conforme se extrai dos autos, expediu ordem expressa de desbloqueio parcial, reconhecendo a natureza alimentar dos valores indicados. Nesse contexto, não se evidencia, de plano, direito líquido e certo violado por ato da autoridade coatora, requisito indispensável à concessão da tutela liminar em sede de mandado de segurança. Ressalte-se, no entanto, que a alegação do impetrante acerca da manutenção indevida do bloqueio merece adequado esclarecimento técnico, notadamente para se verificar se houve efetivo cumprimento da ordem judicial no âmbito do sistema SISBAJUD e junto à instituição financeira destinatária. Tal circunstância, entretanto, não autoriza, neste momento, o deferimento da medida extrema de desbloqueio integral, especialmente em sede de cognição sumária, sob pena de se desbordar dos estreitos limites do mandado de segurança. Diante do exposto, indefiro o aludido requerimento liminar, por ausência, neste exame inicial, de demonstração de direito líquido e certo violado por ato da autoridade apontada como coatora. Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, especialmente para que esclareça, de modo detalhado, o cumprimento da ordem de desbloqueio parcial expedida via sistema SISBAJUD, juntando-se, se possível, o respectivo espelho ou relatório técnico do sistema. Após, com as informações, voltem os autos conclusos para nova análise. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito